Tribunal: TJSP
Processo: 2203814-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. MULTA DE 10% SOBRE HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Não se conhece da questão da impenhorabilidade, pois tal matéria não foi levada à análise do juízo "a quo"(supressão de grau de jurisdição).
2. Não houve incidência de multa de 10% sobre honorários, conforme se verifica do cálculo do contador. Ademais, não há indícios de nenhum equívoco ou excesso em seus

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. MULTA DE 10% SOBRE HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Não se conhece da questão da impenhorabilidade, pois tal matéria não foi levada à análise do juízo "a quo"(supressão de grau de jurisdição).
2. Não houve incidência de multa de 10% sobre honorários, conforme se verifica do cálculo do contador. Ademais, não há indícios de nenhum equívoco ou excesso em seus cálculos.
3. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203814-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CARLOS BASTOS DINIZ, são agravados PSA INDUSTRIAL DE PAPEL S/A e
JULIANA BORGES FORTES MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203814-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52715t
2
VOTO No : 52715t.
AGRV.No : 2203814-07.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO (28a VC)
AGTE. : LUIZ CARLOS BASTOS DINIZ
AGDO. : PSA INDUSTRIAL DE PAPEL S/A E JULIANA BORGES
FORTES MARIANO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. MULTA DE
10% SOBRE HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Não se conhece da questão da impenhorabilidade, pois tal
matéria não foi levada à análise do juízo “a quo”(supressão de
grau de jurisdição).
2. Não houve incidência de multa de 10% sobre honorários,
conforme se verifica do cálculo do contador. Ademais, não há
indícios de nenhum equívoco ou excesso em seus cálculos.
3. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz
Carlos Bastos Diniz contra r. decisão copiada às fls. 243/244 que, em
cumprimento de sentença proposto por PSA Industrial de Papel S/A, teria
homologado cálculos do contador.
O agravante alega excesso, porque haveria inclusão de multa
de 10% em relação a honorários. Afirma que, como apresentou garantia do
pagamento no prazo de pagamento voluntário, não haveria mora de sua parte.
Assim, não caberia incidência da multa. Alega que a manutenção de bloqueio de
seus ativos financeiros equivale à penhora de seus vencimentos. E que são
impenhoráveis seus vencimentos
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida
a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O ora agravante ajuizou ação de execução contra a agravada.
A execução foi extinta, de modo que o cumprimento de sentença que ora se
analisa diz respeito apenas aos ônus de sucumbência decorrentes da extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203814-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52715t
3
ação principal. Para garantia de pagamento, o agravante ofertou notas
promissórias que eram objeto da execução, vencidas em 2016 (fls. 152, 154).
Após, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.
Não tendo as partes entrado em consenso quanto ao valor do
débito, o juízo determinou que o cálculo fosse realizado por contador.
Às fls. 207, o contador apresentou seu trabalho. E, como se
pode verificar dele, não houve cobrança de multa de 10% sobre o valor dos
honorários. O que houve, foi a cobrança de honorários para a fase de
cumprimento de sentença. Afinal, essa fase foi notoriamente aberta, à míngua de
pagamento voluntário.
As partes puderam se manifestar a respeito do trabalho do
contador.
O contador recebeu os autos novamente, após as
impugnações. O trabalho de fls. 225/226 também não incluiu a multa sobre
honorários.
A multa sobre o valor principal não deve ser afastada. Como
bem observou o juízo, não houve pagamento voluntário no prazo fornecido. A
indicação de bens à penhora não supre a omissão. E, não havendo pagamento
voluntário, há incidência de honorários para a fase de cumprimento de sentença.
Nada indica equívoco no cálculo do contador, a implicar
suposto excesso.
No mais, o juízo nada disse sobre o bloqueio de ativos do
devedor. Com isso, impossível a esta Corte analisar matéria não levada ao
conhecimento do juiz que detém a jurisdição do caso.
Posto isso, não se conhece de parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203814-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52715t
4
MELO COLOMBI
Relator